Tribunal: STM
Processo: 7000591-15.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. INVIABILIDADE DO PLEITO. ART. 453, § 3º, DO CPPM E

ENUNCIADO Nº 12 DO STM. A CONDIÇÃO DE EX-MILITAR SÓ AFASTA A COMPETÊNCIA DESTA

JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO

CONDICIONAL DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL ANTE AS PECULIARIDADES DA JUSTIÇA CASTRENSE DA

UNIÃO. CONCESSÃO POR ESTA CORTE POR QUESTÕES DE POLÍTICA CRIMINAL EM SE TRATANDO

DE RÉU CIVIL CONDENADO À PENA INFERIOR A 2 ANOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO NA FASE DE

CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. FEITO EM EXECUÇÃO PENAL.

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA A CONCESSÃO DO SURSIS. ART. 62 DO

CPM, C/C O ART. 2º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E ENUNCIADO Nº 192 DO STJ. NEGADO

PROVIMENTO. UNÂNIME. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA. ART. 126, § 1º, ALINEA A, ART. 125, INCISO VII, E SEU §

1º, E 133, TUDO DO CPM. ARTS. 470 E 467, ALÍNEA H AMBOS DO CPPM. CONCESSÃO. UNÂNIME.

I - No processo de Deserção a condição de militar é exigida tão somente no momento do

recebimento da Exordial, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM, não fazendo qualquer exigência

enquanto tramitar a referida ação penal militar.

II - O Enunciado de nº 12 do STM preceitua que a praça sem estabilidade não pode ser denunciada

sem ter readquirido a condição de militar. Como se vê, torna tal requisito indispensável somente

no momento da instauração da ação penal militar.

III - A perda da condição de militar não extingue a punibilidade, como quer fazer crer a Defesa,

mas tão somente afasta a competência desta Justiça Especializada para dar prosseguimento à

execução penal, na forma do art. 62 do CPM.

IV - No delito de deserção dispõe o art. 88, inciso II, alínea a, da Lei Penal Militar, bem como o art.

617, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal Militar, ante às suas especificidades, é vedada

a concessão do sursis.

V - Apesar do óbice legal, esta Corte, por questões de política, criminal, vem concedendo o

aludido benefício ao Réu que foi condenado em primeira instância, à pena inferior a 2 (dois) anos,

e que venha a perder a condição de militar.

VI - A competência para conceder o sursis fica a cargo do Conselho Julgador de Justiça, do

magistrado federal ou do STM, na forma da Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018,

e não pelo Juízo de Execução.

VII - Concessão de Habeas Corpus de Ofício, à luz da norma contida no art. 470, in fine, combinado

com o art. 467, alínea h, ambos do CPPM. Extinção da punibilidade do crime imputado ao

Executado, em decorrência da prescrição da pretensão executória, à luz do art. 126, § 1º, alínea

a, no art. 125, inciso VII e seu § 1º, e 133, todos do CPM.

VIII - Recurso em Sentido Estrito. Negado provimento. Decisão unânime.

IX - Habeas Corpus de ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000591-15.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: IURI AGUILAR ALVES PINTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao Recurso defensivo,
para manter a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
União da 1ª Auditoria da 3ª CJM nos autos da PEP nº 7000172-61.2019.7.03.0103,
e concedeu habeas corpus, de ofício, com base no art. 470, in fine, c/c o art
467, alínea " h", ambos do CPPM, para declarar extinta a punibilidade do crime
imputado a IURI AGUILAR ALVES PINTO, diante da ocorrência da prescrição da
pretensão executória, com fulcro no art. 126, § 1º, alínea "a", no art. 125, inciso
VII e seu §1º, todos do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000591-
15.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: IURI AGUILAR ALVES PINTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DENÚNCIA. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. INVIABILIDADE
DO PLEITO. ART. 453, § 3º, DO CPPM E ENUNCIADO Nº
12 DO STM. A CONDIÇÃO DE EX-MILITAR SÓ AFASTA A
COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL
ANTE AS PECULIARIDADES DA JUSTIÇA CASTRENSE DA
UNIÃO. CONCESSÃO POR ESTA CORTE POR QUESTÕES
DE POLÍTICA CRIMINAL EM SE TRATANDO DE RÉU CIVIL
CONDENADO À PENA INFERIOR A 2 ANOS. BENEFÍCIO
NÃO CONCEDIDO NA FASE DE CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. FEITO EM
EXECUÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA A CONCESSÃO DO SURSIS.
ART. 62 DO CPM, C/C O ART. 2º DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL E ENUNCIADO Nº 192 DO STJ. NEGADO
PROVIMENTO. UNÂNIME. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA. ART. 126, § 1º,
ALINEA A, ART. 125, INCISO VII, E SEU § 1º, E 133,
TUDO DO CPM. ARTS. 470 E 467, ALÍNEA H AMBOS DO
CPPM. CONCESSÃO. UNÂNIME.

I - No processo de Deserção a condição de militar é
exigida tão somente no momento do recebimento da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
Exordial, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM, não
fazendo qualquer exigência enquanto tramitar a
referida ação penal militar.

II - O Enunciado de nº 12 do STM preceitua que a
praça sem estabilidade não pode ser denunciada sem
ter readquirido a condição de militar. Como se vê,
torna tal requisito indispensável somente no momento
da instauração da ação penal militar.

III - A perda da condição de militar não extingue a
punibilidade, como quer fazer crer a Defesa, mas tão
somente afasta a competência desta Justiça
Especializada para dar prosseguimento à execução
penal, na forma do art. 62 do CPM.

IV - No delito de deserção dispõe o art. 88, inciso II,
alínea a, da Lei Penal Militar, bem como o art. 617,
inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal Militar,
ante às suas especificidades, é vedada a concessão do
sursis.

V - Apesar do óbice legal, esta Corte, por questões de
política, criminal, vem concedendo o aludido benefício
ao Réu que foi condenado em primeira instância, à
pena inferior a 2 (dois) anos, e que venha a perder a
condição de militar.

VI - A competência para conceder o sursis fica a cargo
do Conselho Julgador de Justiça, do magistrado federal
ou do STM, na forma da Lei nº 8.457/1992, alterada
pela Lei nº 13.774/2018, e não pelo Juízo de Execução.

VII - Concessão de Habeas Corpus de Ofício, à luz da
norma contida no art. 470, in fine, combinado com o
art. 467, alínea h, ambos do CPPM. Extinção da
punibilidade do crime imputado ao Executado, em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
decorrência da prescrição da pretensão executória, à
luz do art. 126, § 1º, alínea a, no art. 125, inciso VII e
seu § 1º, e 133, todos do CPM.

VIII - Recurso em Sentido Estrito. Negado provimento.
Decisão unânime.

IX - Habeas Corpus de ofício. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento POR
videoconferência, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso defensivo, para manter a Decisão
proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União
da 1ª Auditoria da 3ª CJM nos autos da PEP nº 7000172-
61.2019.7.03.0103, e em conceder habeas corpus , de ofício,
com base no art. 470, in fine, c/c o art. 467, alínea h, ambos do
CPPM, para declarar extinta a punibilidade do crime imputado a
IURI AGUILAR ALVES PINTO, diante da ocorrência da prescrição
da pretensão executória, com fulcro no art. 126, § 1º, alínea a,
no art. 125, inciso VII, e seu § 1º, todos do CPM.

Brasília, 16 de novembro de 2021.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000591-
15.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: IURI AGUILAR ALVES PINTO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
Representante da Defensoria Pública da União, contra a Decisão
proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União
da 1ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da Execução da Pena nº
7000172-61.2019.7.03.0103, de 18 de junho de 2021, que
determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor de
Iuri Aguilar Alves Pinto, declarou-se incompetente para o
prosseguimento da execução e determinou a expedição da guia
de recolhimento, com a remessa dos autos à Vara de Execuções
Criminais do RS, assim que cumprido o respectivo mandado, na
forma do art. 62 do CPM e da Súmula nº 192 do STJ (Processo nº
7000172-61.2019.7.03.0103, evento 87, DEC1).

O Recorrente foi condenado pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, em 27 de setembro de 2018, à pena de 6
(seis) meses de detenção, convertida em prisão, à luz do art. 59,
pela prática do crime previsto no art. 187, ambos do CPM, com a
detração do período em que permaneceu preso cautelarmente,
com o direito de apelar em liberdade (APM nº 7000013-
55.2018.7.03.0103, evento 133).

O Colegiado desta Corte, em julgamento realizado no dia 8 de
agosto de 2019, nos autos da Apelação nº 7000008-
98.2019.7.00.0000, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
inconstitucionalidade; por maioria, rejeitou a preliminar de falta
de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal
militar.

No mérito, sem divergência de votos, negou provimento ao
Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença
condenatória
recorrida
(Apelação
nº
7000008-
98.2019.7.00.0000, eventos 46 e 55).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143

O trânsito em julgado operou em 30 de outubro de 2019
(Apelação nº 7000008-98.2019.7.00.0000, evento 66).

Mediante Portaria de 7 de novembro de 2019, foi instaurado
Procedimento Executório por determinação da Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 3ª CJM
(PEP nº 7000172-61.2019.7.03.0103, evento 1, PORT8).

A aludida magistrada, em Decisão proferida no dia 19 de
fevereiro de 2020, após analisar pedido da Defesa, declarou
extinta a punibilidade do Recorrente, diante do reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art.
123, IV, do CPM (PEP nº 7000172-61.2019.7.03.0103, evento 17,
DEC1).

O Tribunal, em julgamento realizado em sessão virtual de 31 de
agosto a 3 de setembro de 2020, nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000283-13.2020.7.00.0000, por maioria, deu
provimento ao recurso ministerial, para cassar a Decisão
guerreada, determinando o prosseguimento do PEP nº 7000172-
61.2019.7.03.0103, no juízo a quo, com trânsito em julgado em
20 de março de 2021 (Recurso em Sentido Estrito nº 7000283-
13.2020.7.00.0000, eventos 21,31 e 39).

O Réu foi licenciado das fileiras do Exército, ex officio, a contar
de 24 de abril de 2019 (PEP nº 7000172-61.2019.7.03.0103,
evento 76, ANEXO2).

Adiante, o Juízo Federal de Execução da Justiça Militar da União
da 1ª Auditoria da 3ª CJM, diante da manifestação das Partes, em
Decisão proferida no dia 18 de junho de 2021, determinou a
expedição de mandado de prisão, em desfavor do Réu e, desde
logo, declarou a incompetência do Juízo Federal Castrense para o
prosseguimento da execução; determinou ainda a expedição da
guia de recolhimento, tão logo fosse comunicado o cumprimento
do referido mandado, bem como a remessa dos autos à Vara das

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
Execuções Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, à luz do
art. 62 do CPM e da Súmula nº 192 do STJ (PEP nº 7000172-
61.2019.7.03.0103, evento 87, DEC1).

A intimação da Defesa foi expedida em 21 de junho de 2021; a
sua confirmação se deu em 1º de julho de 2021 e o recurso foi
interposto em tempo hábil no dia 6 de julho de 2021 (PEP nº
7000172-61.2019.7.03.0103, eventos 89, 91 e 93).

Em suas Razões de Recurso, o Representante da Defensoria
Pública da União requer a reforma da Decisão, para que seja
extinta a punibilidade do Réu, haja vista a perda da condição de
militar; ou, alternativamente, seja concedida a suspensão
condicional da pena, afastando-se as disposições do art. 88,
inciso II, alínea a, do CPM, e do art. 617, inciso II, alínea a, do
CPPM. E, ao final, em não havendo retratação do Juízo, que seja
atribuído efeito suspensivo ao recurso (PEP nº 7000172-
61.2019.7.03.0103, evento 100).

O Promotor de Justiça Militar, em atuação na 1ª Auditoria da 3ª
CJM, requer o desprovimento do recurso, que seja reconhecida a
inexistência do efeito suspensivo, por ausência de previsão legal,
e determinada a prisão do Réu, nos termos da lei (PEP nº
7000172-61.2019.7.03.0103, evento 103, REC1).

Em Juízo de Retratação, a aludida magistrada federal manteve os
fundamentos da Decisão recorrida, na forma do art. 520 do
CPPM, e determinou a remessa dos autos ao STM (PEP nº
7000172-61.2019.7.03.0103, evento 105, DEC1).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, instada a se
manifestar, opina pelo desprovimento do recurso, para que seja
mantida inalterada r. Decisão recorrida (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000591-15.2021.7.00.0000, evento 8, 1-PAREC MP).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
VOTO

O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos
exigidos em lei, devendo ser conhecido. No mérito, deve ser
desprovido o recurso defensivo, pelas razões a seguir.

A representante da Defensoria Pública da União recorre da
Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da União da 1ª Auditoria da 3ª CJM, e requer a extinção da
punibilidade de Iuri Aguilar Alves Pinto, ex-Sd Ex, pela perda da
condição de militar; ou, alternativamente, a concessão do
benefício da suspensão condicional da pena, afastando-se as
disposições do art. 88, inciso II, alínea a, do CPM, e do art. 617,
inciso II, alínea a, do CPPM. E, ao final, em não havendo
retratação do Juízo, que seja atribuído efeito suspensivo ao
recurso.

Segundo a norma processual castrense, a execução da pena
compete ao Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria por onde
tramitou o processo, ou, em se tratando de competência
originária do Superior Tribunal Militar, ao seu Presidente (Art.
588 do CPPM).

No presente caso, o Procedimento de Execução Penal nº
7000172-61.2019.7.03.0103 está em curso na 1ª Auditoria da 3ª
CJM, aguardando a expedição de Mandado de Prisão, em
desfavor do Recorrente, conforme a Decisão do dia 18 de junho
de 2021.

Como foi apontado no Relatório do referido PEP, a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, desde a
instauração até a presente data, atuou de acordo com a
legislação processual penal militar, a quem cabe dirimir todos os
incidentes de execução.

O Recorrente, à época do delito, detinha a condição de militar,
inclusive quando do recebimento da inicial, sendo licenciado ex

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
officio das fileiras do Exército em 24 de abril de 2019.

No tocante ao processo de Deserção, a condição de militar é
exigida tão somente no momento do recebimento da exordial, na
forma do art. 457, § 3º, do CPPM, não fazendo qualquer
exigência enquanto tramitar a referida ação penal militar.

Ainda, o Enunciado de nº 12 do STM preceitua que a praça sem
estabilidade não pode ser denunciada sem ter readquirido a
condição de militar. Como se vê, tornando-se tal requisito
indispensável somente no momento da instauração da ação
penal militar.

Dessa forma, o Réu respondeu a toda a Ação Penal Militar nº
7000013-55.2018.7.03.0103, desde a sua instauração até
momento anterior ao julgamento da respectiva Apelação, por
este Tribunal.

No entanto, após a instauração do Procedimento Executório,
chegou aos autos a informação acerca do licenciamento do
Executado do âmbito das fileiras do Exército, a contar de 24 de
abril de 2019.

A perda da condição de militar não extingue a punibilidade,
como quer fazer crer a Defesa, mas tão somente afasta a
competência desta Justiça Especializada para dar
prosseguimento à execução penal, na forma do art. 62 do CPM.

Acrescente-se que entre as causas de extinção de punibilidade,
previstas no art. 123 do CPM, não há previsão legal quanto à
perda do status de militar.

O tema evocado pela Defesa é tema recorrente nesta Corte, a
qual já se posicionou, em sua maioria, que a qualidade de militar
é exigida tão somente para o recebimento da Inicial.
No julgamento da Apelação nº 700008-98.2019.7.00.0000 o
resultado não foi diferente. Na ocasião, a mesma preliminar aqui

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
suscitada pela Defesa foi rejeitada, à unanimidade de votos,
pelos Ministros desta Corte, por vislumbrarem que a perda
superveniente da condição de militar não obsta o
prosseguimento da ação penal militar.

O Acórdão traz à colação os fundamentos esposados pelo e. Min.
Roberto Barroso, nos autos da Reclamação nº 26500, dirimindo
de vez a questão, na forma a seguir:
8. O crime de deserção só pode ser cometido por militar, de
tal modo que é uma consequência lógica deste
entendimento que ser militar é condição necessária para a
configuração do delito e, portanto, para a instauração da
ação penal. O prosseguimento da ação penal, no
entanto, não depende de o indivíduo ter perdido ou
não a condição de militar, pois elemento do tipo penal
- ser militar - é aferido no momento da prática da
conduta e da instauração da ação penal, e não no
decorrer do processo.

9. A prevalecer o entendimento sustentado pelo
reclamante, um funcionário público que estivesse
sendo processado por peculato, e pedisse exoneração
do cargo, teria extinto o seu processo, em razão de
sua ilegitimidade passiva. Por essas razões, não há
ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem
de habeas corpus de ofício. (Decisão publicada no DJE em
8/6/2018) (Grifo nosso).

Adiante, em julgamento no Agravo Regimental em Habeas
Corpus, a Primeira Turma do STF, posicionou-se no mesmo
sentido, conforme a seguir:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA
DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A condição de militar no crime de deserção deve
ser aferida no momento do recebimento da denúncia,
sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior
exclusão do agente do serviço das forças armadas.
Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
1º/8/2018.

2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de
primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com
direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade,
sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento
anterior ao afastamento do paciente do quadro das forças
armadas.

3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e
exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado
nos autos.

4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como
sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na
petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a
decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC
122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

6. Agravo regimental DESPROVIDO. (HC nº 178791 AgR,
Relator Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29/5/2020,
Processo Eletrônico DJe nº 151, Divulgação 17/6/2020,
Publicação 18/6/2020) (Grifo nosso).

Por essas razões, o pedido defensivo de extinção da
punibilidade, diante da perda do status de militar, ocorrido em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
momento posterior ao recebimento da Denúncia, deve ser
rejeitado, por estar em desconformidade com a lei processual
penal militar, com a jurisprudência deste Tribunal e a da
Suprema Corte.

No tocante ao pleito de concessão do benefício da suspensão
condicional da pena ao Réu pela referida magistrada federal da
execução, conclui-se pela sua impossibilidade jurídica, pelas
razões abaixo.

Primeiramente, o sursis é instituto de direito material e pode ser
concedido, se observados os seus requisitos, na forma do art. 84
do CPM, no momento em que for proferida a Sentença.

Ao delito de deserção, no entanto, na forma do art. 88, inciso II,
alínea a, da Lei Penal Militar, bem como do art. 617, inciso II,
alínea a, do Código de Processo Penal Militar, ante às suas
especificidades, é vedada a concessão do referido benefício.

A doutrina e a jurisprudência da Suprema Corte já se
posicionaram quanto à recepção das normas acima citadas pela
Constituição Federal, diante das peculiaridades das Forças
Armadas, que se norteiam pela hierarquia e disciplina, cabendo
assim a imposição de um sistema processual penal mais
gravoso.

O Colegiado do STF, nos autos do HC nº 113857, assim concluiu:
EMENTA Habeas Corpus. Penal Militar. Crime de deserção
(CPM, art. 187). Suspensão condicional da pena. Vedação ex
lege (CPM, art. 88, II, a). Ofensa à garantia constitucional da
individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88).
Flexibilização. Admissão do sursis. Consideração necessária
por parte do julgador (CPM, art. 84). Declaração de não
recepção pela Constituição de 1988 de parte da alínea a do
inciso II do art. 88 do CPM. Inaplicabilidade no caso concreto.
Empate. Ordem concedida na forma regimental (RISTF, art.
146, parágrafo único).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
1. A norma em questão avilta mais diretamente a equidade,
pela qual se espera harmonia na aplicação dos princípios
constitucionais e das normas infraconstitucionais.

2. Assim como deve o legislador, ao estabelecer tipos penais
incriminadores, inspirar-se na proporcionalidade, não
cominando sanções ínfimas para crimes que violem bens
jurídicos de relevo maior, nem penas exageradas para
infrações de menor potencial ofensivo, deve ele observar
esse mesmo preceito no que diz respeito às normas
tendentes à individualização dessas penas, atentando para
as condições específicas do violador da norma e para as
consequências da infração por ele cometida para o bem
jurídico tutelado pela lei e para a eventual vítima do crime.

3. Feitas essas considerações, é o caso de superar, em
parte, o disposto na alínea a do inciso II do art. 88 do Código
Penal Militar (vedação legal à suspensão condicional da
pena), admitindo-se o sursis no crime de deserção para
aquele que preencha todos os demais requisitos previstos no
art. 84 do CPM.

4. Em face de empate na votação, não se pode declarar a
não recepção pela Constituição de 1988 da parte da alínea a
do inciso II do art. 88 do Código Penal Militar em que se
exclui, em tempo de paz, a suspensão condicional da pena
para os condenados pelo crime de deserção.

5. Ordem concedida, na forma regimental. (HC nº 113857,
Relator Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 5/12/2013,
Processo Eletrônico DJe-213, divulgação 29/10/2014,
publicação 30/10/2014).

Adiante, em julgamento proferido em 6 de setembro de 2019, de
igual forma, trouxe o mesmo posicionamento, como se vê na
forma abaixo:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DELITO
AO QUAL SE VEDA A CONCESSÃO DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA (ART. 88, II, a, DO CPM). SANÇÃO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
INFERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO/DETENÇÃO.
CONVERSÃO DA REPRIMENDA EM PRISÃO (ART. 59 DO CPM).
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

1. Assentada como válida a opção política do legislador de
conferir tratamento mais gravoso aos condenados pelo
delito de deserção, em razão da hierarquia e disciplina (CF,
art. 142), princípios constitucionais sobre os quais se fundam
as instituições militares, não se vislumbra qualquer ofensa a
princípios basilares do Direito Penal a aplicação do
regramento específico previsto no art. 59 do CPM, que
determina a conversão da pena de reclusão ou detenção em
prisão, a ser cumprida em estabelecimento militar distinto
para praças e oficiais, quando incabível a suspensão
condicional da pena.

3. Na espécie, a incidência do dispositivo decorre do fato de
o agravante ter sido condenado à pena de 6 meses de
detenção pela prática do crime de deserção, para o qual o
artigo 88, II, a, do CPM veda expressamente a suspensão
condicional da pena.

4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC nº
173319 Ag R, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em 6/9/2019, Processo Eletrônico DJe nº 204,
divulgação 19/9/2019, publicação 20/9/2019).

Dessa forma, a vedação legal não fere qualquer princípio
constitucional, diante do princípio da especialidade das leis.

Assim, a não concessão do benefício se encontra respaldada em
dispositivos legais devidamente recepcionados pela Lei Maior.

Apesar do óbice legal, esta Corte, por questões de política,
criminal, vem concedendo o aludido benefício ao Réu que foi
condenado em primeira instância, à pena inferior a 2 (dois) anos,
e que venha a perder a condição de militar.

Mas, repise-se, tal concessão ocorre em momento anterior
ao trânsito em julgado da condenação, seja na Sentença,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
seja em sede de Apelação ou de outro recurso cabível.

A competência para conceder o sursis fica a cargo do Conselho
Julgador de Justiça, do magistrado federal ou do STM, na forma
da Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, e não
pelo Juízo de Execução.

Não há como se conceder tal benefício no momento da execução
da pena.

A título de embasamento, traz-se à colação os ensinamentos do
Professor Cezar Roberto Bittencourt[1] quando aponta o
posicionamento doutrinário majoritário acerca da natureza do
instituto, como sendo um direito público subjetivo do condenado
e conclui, na forma a seguir:
Ora, a condenação aplicada no julgamento que concedeu o
sursis não ficou dependente de qualquer condição para
passar em julgado, bem como sua eficácia. E, ademais, em
que pese a suspensão do cumprimento da pena principal,
todos os demais efeitos da condenação permanecem
válidos.

Depreende-se assim quanto ao momento oportuno para a
concessão do referido instituto, ou seja, quando o Julgador for
aferir a presença dos seus requisitos e os seus óbices legais, na
fase anterior à execução da pena.

A segunda questão cinge-se à incompetência do Juízo Federal da
Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 3ª CJM, para dar
prosseguimento à execução da pena, tendo em vista que o Réu
passou à condição de Civil.

O art. 62 do CPM estabelece que a pena imposta a Civil pela
Justiça Militar da União será cumprida em estabelecimento
prisional civil, ficando submetido ao regime conforme legislação
penal comum, usufruindo de todos os benefícios e concessões.

A legislação penal comum, no parágrafo único do art. 2º da Lei

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
de Execução Penal, dispõe que esta será aplicada ao condenado
pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a
estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

E, ainda, o Enunciado de nº 192 do STJ, dispõe que:
Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a
execução das penas impostas aos sentenciados pela Justiça
Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a
estabelecimentos sujeitos à administração estadual.

Tal enunciado reforça a necessidade de o Condenado ser
recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição comum, para fins
de efetivação da competência do Juízo das Execuções Penais.

À luz dos arts. 594 e seguintes do CPPM, compete ao Juízo de
Execução Federal da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da
3ª CJM a expedição do respectivo Mandado de Prisão em
desfavor do Recorrente, como de fato foi procedido pela
Magistrada. Após o seu cumprimento, será expedida a carta de
guia ao Conselho Penitenciário, no caso, à Vara das Execuções
Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, com a remessa dos
autos.

Assim, a execução da pena do Recorrente ficará a cargo da
Justiça Comum, sob a legislação a esta aplicada, sendo-lhe
garantidos todos os benefícios nela previstos.

Por último, diante de todos os fundamentos explanados, a
concessão do efeito suspensivo ao recurso em tela pleiteado
pela Defesa não merece prosperar, em face da previsão legal
expressa da competência da Justiça Comum para dar
prosseguimento à execução penal, quando se tratar de
jurisdicionado Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, para
manter a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:32:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177821143
PEP nº 7000172-61.2019.7.03.0103.

Concedo Habeas Corpus de ofício, na forma do art. 467, alínea h,
combinado com o art. 470, in fine, parte final, ambos do CPPM,
para declarar a extinção da punibilidade do crime imputado a Iuri
Aguilar Alves Pinto, diante da ocorrência da prescrição da
pretensão executória, com fulcro no art. 126, § 1º, alínea a, no
art. 125, inciso VII e seu § 1º, no art. 129 e no art. 133, todos da
Lei Penal Militar.

[1] BITTENCOURT, Cezar Ribeiro, Parte Geral, Coleção
Tratado de direito penal. volume 1, 28. ed., São Paulo:
Saraiva Educação, 2020. p. 897-98.